Tribunal: TJBA
Processo: 8103615-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8103615-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ITALO JONATHAN PEREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
(ART. 33,
§ 4º,
DA LEI Nº 11.343/06).

PENA-BASE DOSADA NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVIMENTO.
GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA CONTRA POLICIAIS. INVASÃO DE IMÓVEL PARA SE OCULTAREM DA POLÍCIA.

BASILAR FIXADA EM
06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA MENORIDADE PENAL. PENA PROVISÓRIA DOSADA EM 05 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO E MULTA. TERCEIRA FASE. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA 01 ANO, 08 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 167 DIAS-MULTA.

P
ARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Trata-se de apelação criminal proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face da sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, Dr.ª Rosemunda Souza Barreto Valente,
que condenou Ítalo Jonathan Pereira Santos e Matheus
Reis
Ferreira, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fixando a sanção em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

2-I
rresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação requerendo
a elevação da pena-base, em razão do desvalor a ser co
nferido às circunstâncias do crime.

3-Assiste razão à Apelante, diante da gravidade do
modus operandi
. R
estou comprovado que os Apelados estavam traficando drogas, na companhia de um grupo armado, que deflagrou tiros contra os policiais
,
fugiram por um matagal e invadiram a residência de uma senhora, escalando o muro e se escondendo na laje. Tais fatos extrapolam o tipo penal previsto no art. 33 da
L
ei nº 11.343/06
e
merece
m
um
plus
de reprovação.

4-S
anção definitiva redimensionada para
01
(
um
) ano,
08 (oito) meses
e 2
0
(vinte) dias de reclusão, no regime inicial aberto, além de
167
(
cento e sessenta e sete
) dias-multa.
Mantida a
substitu
ição da pena privativa de liberdade por re
stritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

5-P
arecer
da d. Procuradoria de Justiça,
subscrito pela Dr.ª Eny Magalhães Silva, manifest
ando
-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

6-RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8103615-46.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como Apelados
ITALO JONATHAN PEREIRA SANTOS
e
MATHEUS REIS FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e julgá-lo
PROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC 15